Tribunal: TCU
Processo: 018.797/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da acumulação, no período de 1o/8/2005 a 1o/8/2017, de pensão militar, proventos de aposentadoria e pensão por morte paga pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (Inss).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 11a Região Militar - MD/CE em desfavor de Teresa Cristina Levay de Carvalho Reis em razão de acumulação, no período 1o/8/2005 a 1o/8/2017, de pensão militar, proventos de aposentadoria e pensão por morte paga pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Teresa Cristina Levay de Carvalho Reis, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2005 1.888,50 1/9/2011 3.388,50 1/9/2005 1.888,50 1/10/2011 3.388,50 1/10/2005 1.888,50 1/11/2011 3.388,50 1/11/2005 2.134,50 1/12/2011 3.388,50 1/12/2005 2.134,50 1/1/2012 3.388,50 1/1/2006 2.134,50 1/2/2012 3.388,50 1/2/2006 2.134,50 1/3/2012 3.388,50 1/3/2006 2.134,50 1/4/2012 3.388,50 1/4/2006 2.134,50 1/5/2012 3.388,50 1/5/2006 2.134,50 1/6/2012 3.388,50 1/6/2006 2.134,50 1/7/2012 3.388,50 1/7/2006 2.134,50 1/8/2012 3.388,50 1/8/2006 2.347,50 1/9/2012 3.388,50 1/9/2006 2.347,50 1/10/2012 3.388,50 1/10/2006 2.347,50 1/11/2012 3.388,50 1/11/2006 2.347,50 1/12/2012 3.388,50 1/12/2006 2.347,50 1/1/2013 3.388,50 1/1/2007 2.347,50 1/2/2013 3.388,50 1/2/2007 2.347,50 1/3/2013 3.699,00 1/3/2007 2.347,50 1/4/2013 3.699,00 1/4/2007 2.347,50 1/5/2013 3.699,00 1/5/2007 2.347,50 1/6/2013 3.699,00 1/6/2007 2.347,50 1/7/2013 3.699,00 1/7/2007 2.347,50 1/8/2013 3.699,00 1/8/2007 2.347,50 1/9/2013 3.699,00 1/9/2007 2.347,50 1/10/2013 3.699,00 1/10/2007 2.347,50 1/11/2013 3.699,00 1/11/2007 2.347,50 1/12/2013 3.699,00 1/12/2007 2.347,50 1/1/2014 3.699,00 1/1/2008 2.347,50 1/2/2014 3.699,00 1/2/2008 2.347,50 1/3/2014 4.036,50 1/3/2008 2.347,50 1/4/2014 4.036,50 1/4/2008 2.347,50 1/5/2014 4.036,50 1/5/2008 2.575,50 1/6/2014 4.036,50 1/6/2008 2.575,50 1/7/2014 4.036,50 1/7/2008 2.688,00 1/8/2014 4.036,50 1/8/2008 2.688,00 1/9/2014 4.036,50 1/9/2008 2.688,00 1/10/2014 4.036,50 1/10/2008 2.806,50 1/11/2014 4.036,50 1/11/2008 2.806,50 1/12/2014 4.036,50 1/12/2008 2.806,50 1/1/2015 4.036,50 1/1/2009 2.806,50 1/2/2015 4.036,50 1/2/2009 2.806,50 1/3/2015 4.405,50 1/3/2009 2.806,50 1/4/2015 4.405,50 1/4/2009 2.806,50 1/5/2015 4.405,50 1/5/2009 2.806,50 1/6/2015 4.405,50 1/6/2009 2.806,50 1/7/2015 4.405,50 1/7/2009 3.084,00 1/8/2015 4.405,50 1/8/2009 3.084,00 1/9/2015 4.405,50 1/9/2009 3.084,00 1/10/2015 4.405,50 1/10/2009 3.084,00 1/11/2015 4.405,50 1/11/2009 3.084,00 1/12/2015 4.405,50 1/12/2009 3.084,00 1/1/2016 4.405,50 1/1/2010 3.084,00 1/2/2016 4.405,50 1/2/2010 3.084,00 1/3/2016 4.405,50 1/3/2010 3.084,00 1/4/2016 4.405,50 1/4/2010 3.084,00 1/5/2016 4.405,50 1/5/2010 3.084,00 1/6/2016 4.405,50 1/6/2010 3.084,00 1/7/2016 4.405,50 1/7/2010 3.388,50 1/8/2016 4.648,00 1/8/2010 3.388,50 1/9/2016 4.648,00 1/9/2010 3.388,50 1/10/2016 4.648,00 1/10/2010 3.388,50 1/11/2016 4.648,00 1/11/2010 3.388,50 1/12/2016 4.648,00 1/12/2010 3.388,50 1/1/2017 4.930,00 1/1/2011 3.388,50 1/2/2017 4.930,00 1/2/2011 3.388,50 1/3/2017 4.930,00 1/3/2011 3.388,50 1/4/2017 4.930,00 1/4/2011 3.388,50 1/5/2017 4.930,00 1/5/2011 3.388,50 1/6/2017 4.930,00 1/6/2011 3.388,50 1/7/2017 4.930,00 1/7/2011 3.388,50 1/8/2017 4.930,00 1/8/2011 3.388,50 9.2. aplicar-lhe multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento se este for efetuado após o vencimento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. recomendar ao Comando do Exército que estabeleça, se ainda não o fez, procedimentos administrativos automatizados, quando requeridas pensões militares mediante, por exemplo, intercâmbio de dados relativos a pensões e aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, de forma a cumprir o previsto no art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.7. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando da 11a Região Militar - MD/CE e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis.